Tribunal: TJBA
Processo: 8001594-31.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001594-31.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLY HELENA ROHM FABRI

Advogado(s)
:
WESLEN BREMER FIGUEIREDO, NAYANE SANTOS MOREIRA PACHECO

APELADO: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

Ementa
:

Direito civil
e do consumidor
. Recurso
s simultâneos
de agravo interno. Compra de veículo zero quilômetro.
V
ício de fabricação.
Nulidade do a
cordo extrajudicial firmado sob
vício de consentimento.

Abusividade da
cláusula de quitação geral.
D
ano moral configurado. Fundamentos da decisão agravada não infirmados.
Decisão monocrática mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1.
A
gravos internos interpostos
simultaneamente
p
elos
r
éus
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação,
este interposto pela autora
, para declarar a nulidade do acordo extrajudicial celebrado entre as partes e condenar
o
s
agravantes
à substituição do
veículo
por outro da mesma espécie, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
à agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a quitação ampla firmada em acordo
extrajudicial
celebrado sob evidente
vício de consentimento
,
bem como
diante da constatação de vício de fabricação
não resolvido pelas rés
em veículo novo
adquirido pela autora.

III. Razões de decidir

3. A cláusula de quitação geral inserida no acordo é inválida, pois firmada em contexto de vulnerabilidade da consumidora, que foi constrangida a aceitar termos impostos para reaver veículo essencial à sua mobilidade.

4. A prova do vício no catalisador do veículo está demonstrada por documentos das próprias agravantes, sendo desnecessária a produção de perícia adicional, conforme art. 370 do CPC.

5.
A indenização de R$ 15.000,00 por danos morais é proporcional à gravidade da conduta, ao porte das rés e ao sofrimento causado à autora, atendendo à função compensatória e punitiva da responsabilidade civil.

6.
O agravo interno limita-se a repetir fundamentos já analisados, não trazendo elementos novos que justifiquem a reforma da decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso
s
desprovido
s.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
s
recurso
s simultâneos
de
agravo
s
interno
s
n
a apelação

nº

8001594-31.2023.8.05.0182
, em que figuram como agravante
s

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
e
ORVEL AUTOMOTOR HYD LTDA

e, como agravad
a
,
MARLY HELENA ROHM FABRI
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
, nos termos do voto do relator.